Tribunal: TJMT
Processo: 1024261-58.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024261-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DOS SANTOS AMORIM - CPF: 702.164.921-57 (AGRAVANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO (DECRETO N. 12.338/2024). SOMA GLOBAL DAS PENAS ATÉ 25/12/2024. CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. NÃO SUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO JUDICIAL DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO DECRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto fundado no Decreto n. 12.338/2024, em execução unificada de pena que totaliza 39 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão (resultante da soma de 5 anos e 3 meses por tráfico de drogas – crime impeditivo – e 34 anos e 15 dias por crimes comuns), com alegação defensiva de que o cumprimento integral/qualificado da pena do crime impeditivo autorizaria a benesse em relação aos delitos não impeditivos; parecer ministerial favorável em primeiro grau, contrarrazões e parecer da PGJ pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, para fins do Decreto n. 12.338/2024, as penas devem ser somadas até 25/12/2024, independentemente de concurso entre delitos; (ii) estabelecer se o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo para concessão do indulto basta para autorizá-lo relativamente aos crimes não impeditivos, à luz dos requisitos objetivos do art. 9º do Decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 7º do Decreto n. 12.338/2024 determina a soma das penas correspondentes a infrações diversas até 25 de dezembro de 2024, independentemente de haver concurso formal ou material entre os crimes.

4.

O parágrafo único do art. 7º condiciona a declaração do indulto quanto ao crime não impeditivo ao cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo, sem afastar a necessidade de observância dos demais requisitos objetivos do próprio Decreto.

5.

O art. 9º do Decreto n. 12.338/2024 prevê hipóteses específicas e limitadas de concessão, não sendo possível ao Judiciário ampliá-las, sob pena de invasão da competência do Poder Executivo.

6.

No caso concreto, embora cumpridos mais de dois terços da pena do crime impeditivo (tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), a pena remanescente por crimes comuns (34 anos e 15 dias) supera os limites objetivos do art. 9º, inviabilizando a concessão do benefício.

7.

A jurisprudência do STJ confirma que a aferição dos requisitos do indulto/comutação deve considerar a totalidade das reprimendas até o Natal de 2024 (HC n. 1.031.426/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN 10/09/2025).

8.

Precedente do TJMT igualmente afirma a desnecessidade de prévia decisão de soma/unificação para considerar, na análise da aplicação do decreto, todas as condenações transitadas antes da publicação e verificar o “quantum” global (N.U 1005179-75.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 26/04/2024, DJE 26/04/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Para fins de concessão do indulto, previsto no Decreto n. 12.338/2024, somam-se as penas de infrações diversas até 25/12/2024, ainda que não haja concurso entre os delitos. 2. O cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo não dispensa o atendimento dos demais requisitos objetivos previstos no Decreto, especialmente os elencados no art. 9º. 3. O Poder Judiciário deve se limitar à verificação dos requisitos expressos no decreto presidencial, vedada a ampliação judicial de suas hipóteses de concessão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/2024, art. 7º e parágrafo único, e art. 9º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.031.426/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN 10/09/2025; TJMT, N.U 1005179-75.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 26/04/2024, DJE 26/04/2024.

R E L A T Ó R I O

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Paulo Roberto dos Santos Amorim
, nos autos do processo nº 0005416-59.2008.8.11.0042, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto fundado no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, referente à pena de 4 (quatro) anos de reclusão fixada em razão da condenação pela prática do crime de furto, nos autos nº 0000020-31.2016.4.03.6007, originário da 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS.

O Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou o parecer ministerial favorável, bem como o efetivo cumprimento da pena do crime impeditivo, sendo que não houve concurso de crimes entre os delitos impeditivo e não impeditivo, mas sim condenações distintas, proferidas em contextos diversos.

Nas razões recursais, sustenta que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que não há concurso entre os crimes, o cumprimento integral da pena pelo delito impeditivo autoriza a concessão do indulto em relação ao delito não impeditivo, desde que preenchidos os demais requisitos legais, como ocorrido no caso em exame.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a concessão do benefício de indulto, com as devidas providências subsequentes pelo juízo de origem.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça
José de Medeiros
, emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Consta dos autos que o agravante, por meio de sua defesa constituída, requereu a concessão do indulto, sustentando o cumprimento dos requisitos previstos no referido decreto presidencial, especialmente quanto à pena do crime impeditivo, prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja execução estaria integralmente cumprida.

O Ministério Público, ao ser instado a se manifestar, emitiu parecer favorável ao pedido de indulto, reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos, inclusive o cumprimento integral da pena pelo crime impeditivo, o que afastaria o óbice constante do art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024.

Não obstante, o Juízo da execução indeferiu o pedido, com fundamentação considerada genérica pela defesa, motivo pelo qual foram opostos embargos de declaração, visando à correção de omissões e contradições, os quais foram rejeitados, mantendo-se incólume a decisão anterior, ensejando a interposição do presente agravo em execução penal.

Pois bem.

A controvérsia posta a julgamento nestes autos demanda análise técnico-jurídica sobre o alcance do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, especificamente quanto à forma de apuração dos requisitos objetivos para a concessão do indulto coletivo.

O artigo 7º do referido decreto assim dispõe:

Art. 7º Para fins da declaração do indulto
e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024
.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Interpretando-se tal dispositivo de forma sistemática e literal, evidencia-se que o Chefe do Executivo, ao editar o Decreto, adotou a técnica de somatório global das penas para verificação da adequação aos critérios de indulto, independentemente da existência de concurso formal ou material entre os delitos.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, senão vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO (DECRETO N. 12.338/2024). CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA À PESSOA (FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO) E OUTROS (ROUBO, AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA). REPRIMENDAS QUE DEVEM SER SOMADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.(...) Ocorre que, além de se tratar de writ apresentado em substituição ao recurso adequado, o que é inadmissível, não se verifica a ocorrência do ilegal constrangimento, pois as instâncias
ordinárias adotaram entendimento segundo o qual a análise do preenchimento dos requisitos necessários para concessão do indulto natalino e/ou comutação das penas deve levar em conta a das reprimendas executadas totalidade até o Natal do ano de 2024 (fl. 386), uma vez que o art. 7º dispõe que, para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024
. (...) (HC n. 1.031.426, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN de 10/09/2025).

Na mesma linha, é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO (DECRETO N. 7.648/2011) – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE USO DE CONDENAÇÃO POR AUSÊNCIA DE SOMA/UNIFICAÇÃO DE PENAS NO EXECUTIVO DE PENA – IMPROCEDÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO DA SEGUNDA CONDENAÇÃO ANTES DA DATA DO DECRETO – PENAS SOMADAS/UNIFICADAS QUE EXTRAPOLARAM O “QUANTUM” ESTABELECIDO NO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL – DESNECESSIDADE DE DECISÃO DE SOMA/UNIFICAÇÃO DE PENAS PARA EFEITO DE CONCESSÃO, OU NÃO, DO INDULTO OU COMUTAÇÃO DE PENAS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício do indulto,
devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial, sendo indiferente o fato de a juntada da guia de execução penal ter ocorrido em momento posterior à publicação do decreto
. Precedentes do TJMT e do STJ. 2. Recurso desprovido. (N.U 1005179-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).

No caso concreto, conforme consta do PEP nº 0005416-59.2008.8.11.0042, o agravante cumpre pena unificada de 39 (trinta e nove) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sendo:

5 anos e 3 meses por tráfico de drogas (crime impeditivo);

34 anos e 15 dias por crimes comuns (não impeditivos).

Apesar de ter cumprido mais de 2/3 da pena relativa ao crime hediondo, fato este que afastaria o impedimento previsto no parágrafo único do art. 7º do Decreto, não se pode ignorar que a pena remanescente por crimes comuns — 34 (trinta e quatro) anos e 15 (quinze) dias — ultrapassa em muito os limites fixados no art. 9º do mesmo diploma, o qual estabelece:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

I - a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

II - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

III - a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

IV - a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2024, tenham cumprido, ininterruptamente, quinze anos da pena, se não reincidentes, ou vinte anos da pena, se reincidentes;

V - a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2024, tenham cumprido, não ininterruptamente, vinte anos da pena, se não reincidentes, ou vinte e cinco anos da pena, se reincidentes, desde que o período em liberdade não supere dois anos;

VI - a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2024, tenham cumprido em regime semiaberto, ininterruptamente, dez anos da pena, se não reincidentes, ou quinze anos da pena, se reincidentes;

VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes;

VIII - a pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujo período da pena remanescente, em 25 de dezembro de 2024, não seja superior a seis anos, se não reincidentes, ou quatro anos, se reincidentes;

IX - a pena privativa de liberdade sob regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, ou em cumprimento de livramento condicional ou em suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2024, estejam inseridas como pré-egressas ou egressas em programa de acompanhamento compatível com a Política de Atenção a Pessoas Egressas do Sistema Prisional, instituída pela Resolução nº 307, de 17 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, por, no mínimo, dois anos, atendidas por meio de patronatos, escritórios sociais, centrais de alternativas penais ou órgãos congêneres, e que obtenham parecer favorável de aproveitamento do responsável local pelo programa de atendimento;

X - a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2024, em regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico, na forma prevista na Resolução nº 412, de 23 de agosto de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, cuja liberação tenha ocorrido com fundamento na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, e que se encontrem nessa condição há mais de três anos;

XI - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, em regime semiaberto ou aberto, e que tenham usufruído, até 25 de dezembro de 2024, de, no mínimo, cinco saídas temporárias previstas no art. 122, combinado com o art. 124, caput, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ou que tenham exercido trabalho externo por, no mínimo, doze meses nos três anos anteriores, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024;

XII - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que tenham frequentado, ou estejam frequentando, curso de ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, na forma prevista no art. 126, caput, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, por, no mínimo, doze meses, nos três anos anteriores, se não reincidentes, ou dezoito meses, nos cinco anos anteriores, se reincidentes, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024;

XIII - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e tenham concluído, durante a execução da pena, curso de ensino fundamental, médio, superior ou profissionalizante, certificado por autoridade educacional local, na forma prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, nos três anos anteriores, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024;

XIV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, com valor do bem estimado não superior a um salário mínimo à época do fato, desde que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, três meses da pena privativa de liberdade;

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou

XVI - a pena privativa de liberdade:

a) com paraplegia, tetraplegia, monoplegia, hemiplegia, ostomia, amputação, paralisia, cegueira ou outra deficiência física que acarrete comprometimento análogo, comprovadas por laudo emitido por médico oficial, por médico designado pelo juiz da execução ou, na falta destes, por médico autorizado pelo juiz da execução, desde que essas condições não sejam anteriores à prática do crime;

b) infectadas pelo vírus HIV, em estágio terminal, comprovado por laudo emitido por médico oficial, por médico designado pelo juiz da execução ou, na falta destes, por médico autorizado pelo juiz da execução;

c) gestantes, cuja gravidez seja considerada de alto risco, desde que comprovada a condição por laudo emitido por médico oficial, por médico designado pelo juiz da execução ou, na falta destes, por médico autorizado pelo juiz da execução;

d) acometidas de doença grave, crônica ou altamente contagiosa, que apresentem grave limitação ambulatorial ou severa restrição para participação regular nas atividades oferecidas pela unidade prisional ou, ainda, que exijam cuidados contínuos que não possam ser adequadamente prestados no estabelecimento, comprovadas a doença e a inadequação por laudo emitido por médico oficial, por médico designado pelo juiz da execução ou, na falta destes, por médico autorizado pelo juiz da execução; ou

e) com transtorno do espectro autista severo (grau 3) ou neurodiversas em condição análoga, comprovado por laudo emitido por médico oficial, por médico designado pelo juiz da execução ou, na falta destes, por médico autorizado pelo juiz da execução.

§ 1º

A incapacidade do estabelecimento penal para prestar os cuidados necessários de que trata o inciso XVI, alínea “d”, do caput a pessoas acometidas de câncer em estágio IV, insuficiência renal aguda, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, tuberculose em estágio avançado e diabetes tipo 1 é presumida e dispensa a comprovação exigida para outros casos.

§ 2º

Os lapsos temporais de que tratam os incisos I a XI do caput reduzem-se pela metade para:

I - pessoas maiores de sessenta anos;

II - mulheres gestantes ou que tenham filho ou filha com até quatorze anos de idade ou com doença crônica grave ou deficiência;

III - homens, caso sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de filho ou filha menor de quatorze anos de idade ou com doença crônica grave ou deficiência;

IV - pessoas imprescindíveis aos cuidados de criança de até doze anos de idade ou com doença grave ou deficiência;

V - pessoas com deficiência, nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015; e

VI - pessoas que tenham se submetido, no curso da execução da pena, a programas de justiça restaurativa reconhecidos pelo Poder Judiciário ou por órgãos do Poder Executivo com atribuição em matéria penitenciária, mediante atestado de conclusão do procedimento e resolução satisfatória do conflito firmada por responsável pelo programa, em conformidade com o disposto na Resolução nº 225, de 31 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 3º

A redução do lapso temporal de que tratam os incisos II, III e IV do § 2º não alcança as pessoas condenadas por crime praticado com violência ou grave ameaça contra filho, filha, criança ou adolescente.

§ 4º

As hipóteses contempladas pelo indulto não dispensam os órgãos de execução penal do encaminhamento da pessoa beneficiada aos órgãos integrantes do Sistema Único de Assistência Social – Suas, a fim de garantir a orientação, o apoio e o atendimento integral ao egresso e aos seus familiares.

Portanto, para fazer jus ao benefício o agravante teria que ter cumprido ao menos quinze anos da pena.

Conforme registrado na decisão de origem, não cabe ao Poder Judiciário ampliar as hipóteses estabelecidas no decreto presidencial, sob pena de indevida incursão na competência do Poder Executivo. A atuação jurisdicional deve restringir-se à verificação do cumprimento dos requisitos legais expressamente previstos.

Ainda que o agravante sustente que os crimes não foram cometidos em concurso, tal argumento não encontra respaldo na literalidade do Decreto n. 12.338/2024, que exige a soma das penas em execução até 25/12/2024, sem qualquer ressalva quanto ao contexto delitivo isolado.

Assim, não preenchido o requisito objetivo temporal (quantitativo de pena) estabelecido pelo art. 9º do Decreto, e não havendo qualquer vício de legalidade, deve ser mantida na íntegra a decisão recorrida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do agravo em execução penal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025